Tribunal: STF
Processo: ARE 1335072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL TRAFEGANDO NA PISTA. PERÍMETRO URBANO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT E DA UNIÃO. CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
    1. Nos termos da legislação que estabelecem as suas atribuições funcionais, constitui dever da União e do DNIT fiscalizar e zelar pela segurança nas rodovias federais. Precedentes. Legitimidade passiva ad causam da União e do DNIT reconhecidas. Preliminar rejeitada.
    2. Para se caracterizar a responsabilidade estatal por ato omissivo, deve-se constatar a deficiência no funcionamento normal do serviço e as peculiaridades do caso concreto, como as circunstâncias de tempo e lugar. Assim, a culpa do serviço estatal possui um caráter relativo, de sorte que um mesmo fato, a depender das variáveis, poderá ser tido como culposo ou não.
    3. Embora seja dever do Estado fiscalizar e vigiar as rodovias para impedir que animais soltos invadam a pista e causem acidentes, considerando a dimensão geográfica do Brasil e a extensão das estradas federais, não se mostra razoável exigir que essa fiscalização estatal seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes. Em tais situações, o correto seria a responsabilização do proprietário do animal - até porque, na realidade, foi a sua negligência a causa do acidente, havendo, nesse particular, evidente nexo de causalidade - afigurando-se impróprio transferir-se tal encargo à coletividade, embora essa solução possa parecer mais cômoda.
    4. No caso concreto, considerando as circunstâncias fáticas em que ocorreu o acidente - choque de carro com animal solto na BR 020, KM 306, no Município de Canindé/CE, perímetro urbano, em localidade comercial, estando a rodovia pavimentada, com bom estado de conservação, sem desnível, possuía acostamento e apresentava sinalização vertical e horizontal, mas não apresentava sinalização luminosa, nem cerca - restou caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, principalmente quando se constata que o acidente ocorreu em trecho da rodovia federal que cruza a cidade, local em que deve a vigilância ser mais rigorosa.
    5. Um vez comprovado que o autor, em razão do acidente sofrido, já percebe o benefício previdenciário por invalidez, não faz jus à pensão mensal requerida
    6. Apelações da parte autora, da União e do DNIT improvidas”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV, e LV; 93, inciso IX; e art. 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Nesse passo, a par da situação fática acima delineada e devidamente comprovada - em especial considerando que o animal estava solto em rodovia federal justamento em trecho que cruza a cidade de Canindé/CE - entendo que restou caracterizada na espécie a responsabilidade civil da União e do DNIT por omissão, tendo em vista o nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar as rodovias e de impedir que animais fiquem soltos em suas imediações e invadam a pista, o que, ao meu ver, não foi realizada, dado que, repito, o acidente ocorreu em perímetro urbano, local em que deve a vigilância ser mais rigorosa, e não havia sequer cercas”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente